Tribunal: TJDFT
Processo: 0738222-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado, que pretendia a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a determinação desconto em folha de pagamento de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado e não conheceu da alegação de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão acerca da pretensão de redução do percentual de desconto de obrigação alimentar em folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma lógica e compreensível, sem omissões a serem supridas. Após abordar a previsão legal de desconto em folha de pagamento, o acórdão analisou a situação financeira apresentada aos autos e concluiu pela possibilidade de cumprimento da obrigação alimentar da forma determinada na decisão recorrida.
4. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.